Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. TERRENO SEM EDIFICAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme estabelecem a Lei Complementar Distrital n. 783/2008 (art. 21) e o Decreto 30.036/2009 (art. 20), a Taxa de Execução de Obras - TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, a fim de verificar sua adequação à legislação vigente.
2. O autor negou ser proprietário do imóvel e anexou aos autos informações obtidas no processo SEI 04017 00014385/2024-21, no sentido de que o terreno no qual incidiu a Taxa de Execução de Obras – TEO está vazio sem qualquer tipo de obra, o que, a priori, indica que a cobrança é indevida.
3. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que concedeu a suspensão dos protestos.
4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório em separado.